Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. AUSENTES. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO GENITOR. ARTS. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de oferta de alimentos, que fixou os alimentos definitivos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante (deduzidos os descontos compulsórios), mantido o pagamento de plano de saúde para o alimentando.

2. Conforme consta do art. 1.012 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação é uma exceção, na medida em que, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que condena ao pagamento de alimentos (§1o, II). 2.1. Segundo o §4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. No caso, a parte não demonstrou a probabilidade de provimento do seu recurso, tampouco o periculum in mora, a justificar a antecipação da tutela recursal, que no presente caso, se confunde com o próprio mérito recursal.

3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 3.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

4. A possibilidade do apelante foi comprovada com base em seus rendimentos, tendo sido considerado que já arca com o plano de saúde da menor. 4.1. Por outro lado, as necessidades do alimentando resta presumida por se tratar de menor com um ano de idade. 4.2. O dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. 4.3. A genitora já vem arcando com as despesas da menor, pois possui sua guarda e a mantém com o necessário. 4.4. O recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado. 4.5. A incidência do percentual da pensão alimentícia sobre o 13o salário e 1/3 de férias, sobre bônus e participação nos lucros auferidos pelo alimentante, possuem natureza remuneratória. 4.6. Precedentes.

5. Recurso improvido.